Tribunal: TJSP
Processo: 1500875-81.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HONORÁRIOS. EXECUÇÃO FISCAL. Pedido de desistência formulado após o oferecimento de exceção de pré-executividade. Extinção da execução. Condenação da exequente na verba honorária. Admissibilidade. Executada que necessitou contratar advogado para defesa de seus direitos. Aplicação do princípio da causalidade. Redução que, no entanto, se mostra necessária, em atenção aos princípios da razoabilidade

Ementa:
HONORÁRIOS. EXECUÇÃO FISCAL. Pedido de desistência formulado após o oferecimento de exceção de pré-executividade. Extinção da execução. Condenação da exequente na verba honorária. Admissibilidade. Executada que necessitou contratar advogado para defesa de seus direitos. Aplicação do princípio da causalidade. Redução que, no entanto, se mostra necessária, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1500875-81.2019.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE
LIGAS LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso V.U.
Sustentou oralmente a Dra. Sheila Damasceno de Melo Vêga", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500875-81.2019.8.26.0695
2
Voto no 41.530
Apelação no 1500875-81.2019.8.26.0695 NAZARÉ PAULISTA
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: BORESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LIGAS LTDA.
MM. Juiz de Direito: Dr. Leonardo Manso Vicentin
HONORÁRIOS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
Pedido
de
desistência formulado após o oferecimento de exceção de
pré-executividade. Extinção da execução. Condenação da
exequente na verba honorária. Admissibilidade. Executada
que necessitou contratar advogado para defesa de seus
direitos. Aplicação do princípio da causalidade. Redução
que, no entanto, se mostra necessária, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.
Apelação deduzida pela Fazenda do Estado
contra a sentença de f. 3.710, declarada a f. 3.728 e 3.760 que,
homologando pedido de desistência, julgou extinta a execução fiscal,
condenando-a em honorários advocatícios no importe de 1% do valor
atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC, diante da litigiosidade
instaurada pela apresentação de exceção de pré-executividade.
Sustenta não ser possível imputar-lhe
qualquer ônus pela extinção do feito, já que a inscrição na dívida ativa foi
cancelada em benefício da apelada, pelo pronto cumprimento
administrativo da decisão judicial proferida no processo de conhecimento.
Assere, ainda, que o percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500875-81.2019.8.26.0695
3
que corresponde a quase R$ 430.000,00, mostra-se excessivo porque não
houve discussão de mérito, mas apenas a apresentação de uma única
petição alusiva à ação anulatória interposta anteriormente e a concessão da
tutela antecipada.
Pede exclusão da condenação ou, redução da
verba com fundamento na equidade, porquanto exorbitantes.
Contrarrazões a f. 3.778/95.
É o relatório.
Segundo autorizada doutrina de Humberto
Theodoro Júnior, o que pode a Fazenda é desistir da execução sem ter de
pagar as custas do processo executivo. Mas, se houver embargos, esta
ação é do devedor e dela não poderá desistir a credora (ré no incidente).
Assim, aquelas custas e aqueles gastos de honorários já efetuados pelo
embargante terão de ser ressarcidos pela Fazenda sucumbente. É que o
cancelamento da inscrição da Dívida Ativa ajuizada perante os embargos
será forma de reconhecimento do pedido, acarretando a quem confessa
sua procedência a situação de sucumbente, com todos os seus
consectários1.
No caso dos autos, a apelante, aludindo a
autorização administrativa, simplesmente, desistiu da execução (f. 3.709),
1 in Lei de Execução Fiscal, 4a. Ed., 1995, pg. 116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500875-81.2019.8.26.0695
4
malgrado o processo estivesse suspenso (f. 3.693), mas após a apelada
haver oferecido exceção de pré-executividade (f. 17 e seguintes).
Pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às
vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo2.
Nesse sentido dispõe o artigo 90, caput, do
Código de Processo Civil: proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.
A empresa executada foi obrigada a
constituir advogado para defendê-la, após sua citação, de modo que, com
isso, suportou gastos, razão por que os honorários são devidos3.
Assim se vem julgando:
APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Extinção
total ou parcial de execução fiscal em decorrência de acolhimento de
exceção de pré-executividade. Pretensão em ônus sucumbenciais que
se afigura legitima. Exegese do princípio da causalidade. Recurso não
provido.4
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Exercício de
2 Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, CPC Comentado, 3 edição (1997), p. 296.
3 Ap n 0006267-59.2011.8.26.0565, Rel. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 13.2.2012.
4 Ap n 9003724-31.2011.8.26.0014, Des. Magalhães Coelho, j. 16.4.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500875-81.2019.8.26.0695
5
2010. Pedido de desistência da execução fiscal formulado pela FESP
após a executada ter se manifestado nos autos - Condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios que se impõe ante o princípio
da causalidade. Decisão reformada.5
Da mesma forma, enuncia a súmula 153 do
STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos,
não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
É possível, segundo recente julgado do STJ,
o arbitramento por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes,
como no caso, cujo montante executado é de R$ 43.895.258,60:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Do
julgado
colhem-se
os
seguintes
fundamentos:
No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no
sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da
apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015
não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o
proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da
causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo
apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da
lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o do Código Fux
orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas
características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser
adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
5 Ap n 0223369-46.2013.8.26.0014, Des. Eduardo Gouvêa, j. em 3.7.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500875-81.2019.8.26.0695
6
Da mesma forma, nota-se recente julgado da
Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que
o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na
hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante,
atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da
isonomia entre as partes.
Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5.
A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não
comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a
integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art.
85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima
como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85,
§ 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável
ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade
judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com
a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se
consolidou a respeito de determinado tema.6
A resultante do percentual de 1% do valor da
causa é excessiva, desarrazoada, desproporcional ao trabalho desenvolvido
pelo advogado, que se limitou a uma única petição, fartamente instruída
com peças extraídas da ação anulatória, objeto da Apelação no 1010466-
96.2017.8.26.0048.
Logo, atento ao princípio da causalidade, à
hipótese deve ser aplicado o preceito do § 8o do art. 85 do CPC, mas
observando-se igualmente os princípios da equidade e da razoabilidade,
6 REsp 1.864.345 - SP (j. em 17.03.2020), sob a relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500875-81.2019.8.26.0695
7
reduzo a verba a R$ 5.000,00, garantindo remuneração condigna aos
advogados e simultaneamente evitando o risco de fixar-se valor que
importe em enriquecimento sem causa.
Dou parcial provimento recurso.
Os recursos que deste se originarem estarão
sujeitos a julgamento virtual, a não ser que se manifeste nova oposição nos
respectivos prazos de interposição.
COIMBRA SCHMIDT
Relator